Tribunal: CARF
Processo: 19515.721240/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. HIPÓTESE CONFIGURADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a multa qualificada às condutas antijurídicas praticadas pelos sujeitos passivos. Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu percentual ao novo patamar previsto na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. SOLIDARIEDADE.
Uma vez comprovado que o sócio-administrador agiu com excesso de poderes, infringindo a lei e o contrato social, ao omitir intencionalmente as receitas auferidas pela empresa ao Fisco, e ao não recolher quaisquer tributos no período, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos nos autos de infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Não há nulidade nos lançamentos de ofício, porquanto os autos de infração e o relatório fiscal descrevem o fato gerador autuado e apresentam o enquadramento legal dos dispositivos infringidos pela contribuinte de forma cristalina.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. PRAZO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial é regida pelo art. 173, inciso I, do CTN, para o qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721240/2017-26
ACÓRDÃO
1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVO RIO COMÉRCIO DE ARTIGOS USADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE HIPÓTESE DE
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO.
HIPÓTESE
CONFIGURADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA DO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996.
Configurada a conduta qualificada correspondente a sonegação, fraude ou
conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.506/1964, é aplicável a
multa qualificada às condutas antijurídicas praticadas pelos sujeitos
passivos. Em razão da alteração no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
promovida pela Lei no 14.689/2023, deve ser aplicado o instituto da
retroatividade benigna prevista no artigo 106 do CTN, para limitar o seu
percentual ao novo patamar previsto na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN. EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
SOLIDARIEDADE.
Uma vez comprovado que o sócio-administrador agiu com excesso de
poderes, infringindo a lei e o contrato social, ao omitir intencionalmente as
receitas auferidas pela empresa ao Fisco, e ao não recolher quaisquer
tributos no período, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos nos autos de infração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ENQUADRAMENTO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Não há nulidade nos lançamentos de ofício, porquanto os autos de infração
e o relatório fiscal descrevem o fato gerador autuado e apresentam o
enquadramento legal dos dispositivos infringidos pela contribuinte de
forma cristalina.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
2
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
DECADÊNCIA. PRAZO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial é regida pelo art. 173, inciso I, do CTN, para o qual o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso de Voluntário, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
3
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face do sujeito passivo foram lavrados os autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (fls. 45 a 108), referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013, exigindo os tributos em
razão de omissão de receitas no lucro presumido, relacionadas à revenda de mercadorias, sendo
que as contribuições ao PIS e à Cofins seguiram a sistemática da incidência cumulativa.
No Relatório Fiscal (“Relatório Fiscal”) (fls. 2 a 44), a autoridade fazendária narra
que a fiscalização se iniciou a partir da análise das relações comerciais e financeiras entre a
empresa individual com nome fantasia de ALUMIFORTE e a contribuinte, por suspeita de fraudes
fiscais. Relata que a contribuinte emitiu notas fiscais de venda nos anos fiscalizados que
totalizavam R$ 54.930.983,56, tendo declarado em DIPJ R$ 54.710.983,56, mas que nenhuma
delas fora emitida em face da ALUMIFORTE. Contudo, recebeu da ALUMIFORTE R$ 9.210.459,50,
sem emissão de nenhuma nota fiscal e nada fora oferecido à tributação.
Constata que a relação de triangulação alegada pela contribuinte não pode ser
aceita, porquanto não foi apresentado nenhum documento que a comprovasse, além de que a
ALUMIFORTE emitia documentos fiscais “frios”, sem que estivessem respaldados na efetiva venda
e entrega de mercadoria (empresa “noteira”). Assevera:
17. O esquema funcionava da seguinte forma: algumas empresas envolvidas na
fraude efetuavam vendas reais de suas mercadorias para compradores e, de fato
entregavam as mercadorias. Porém não emitiam as notas fiscais de venda.
Acontece que as empresas compradoras precisavam de uma nota fiscal. Quem
emitia essa nota fiscal para acobertar a operação era a ALUMIFORTE; que recebia
os recursos da empresa compradora e repassava para a empresa vendedora.
18. Essa “triangulação” fraudulenta foi desarmada pela RECEITA FEDERAL e a
ALUMIFORTE teve o seu CNPJ baixado de ofício, através do Processo no
16095.720050/2014-49, conforme Ato Declaratório Executivo no 324 da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, publicado no
DOU de 07/11/2014, em virtude da ausência de patrimônio e de capacidade
operacional, necessários a realização do seu objeto.
19. Vimos que a empresa NOVO RIO recebeu recursos da ALUMIFORTE sem ter
emitido nenhum documento fiscal em seu nome.
Isto posto, concluiu pela omissão de receitas e falta de emissão de documento
fiscal, com ensejo à qualificação da multa por fraude (art. 72 da Lei no 4.506/1964) e a
responsabilização solidária dos sócios Srs. Jorge Amaro Pereira e Luiz Amaro Pereira, nos termos
do artigo 135, inciso III, do CTN.
Na impugnação conjunta dos sujeitos passivos, foram protocoladas quatro defesas
(fls. 221 a 352), questionando individualmente cada tributo lançado de ofício. Alegou:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
4
(i)
A decadência de parte do crédito tributário, porquanto deveria seguir a regra
insculpida no artigo 150, §4o, do CTN;
(ii)
A nulidade do TDPF, em face do artigo 5o, §2o, da Portaria RFB no
1.687/2014, porquanto previa somente a fiscalização relativa ao IRPJ e não
em face dos demais tributos lançados;
(iii)
Embora alegue como matéria de mérito, aduz que a negativa à dilação de
prazo para produção de provas e sua boa-fé implica nulidade dos autos de
infração (preliminar), além de sustentar que a autoridade fiscal presumira a
ocorrência de omissão de receitas e não se desincumbira de seu ônus
probatório;
(iv)
A inexistência de responsabilidade solidária; e
(v)
A inadequação da multa qualificada.
A DRJ julgou pela improcedência da impugnação (fls. 395 a 409), entendendo: pela
ocorrência da omissão de receitas, em face da ausência de provas apresentadas pela contribuinte
que ilidissem a acusação fiscal; pela ocorrência de fraude, o que levara ao afastamento da defesa
com base na preliminar de decadência parte dos créditos tributários lançados; a inocorrência de
cerceamento do direito de defesa, porquanto não foi apresentado qualquer documento pela
contribuinte nem durante o procedimento fiscal e nem após a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo; estarem presentes os requisitos para responsabilização solidária dos
sócios da contribuinte, bem como ter sido constatada a ocorrência de fraude; e, por fim, por
afastar a preliminar de nulidade por ausência de prorrogação do MPF/TDPF, sendo estes
documentos de controle interno dirigido ao auditor fiscal.
Intimados em 11 de junho de 2018, apresentaram os sujeitos passivos Recursos
Voluntários conjuntos (fls. 420 a 486) em 11 de julho de 2018, reprisando as matérias impugnadas,
com exceção da tese de defesa relacionada à nulidade do TDPF, em face do artigo 5o, §2o, da
Portaria RFB no 1.687/2014, porquanto previa somente a fiscalização relativa ao IRPJ e não em
face dos demais tributos lançados.
Ainda, em 18 de fevereiro de 2019, apresentou novo recurso voluntário (fls. 510 a
536), aduzindo as mesmas razões dos recursos anteriores, com adição da tese de defesa
relacionada à nulidade do TDPF, em face do artigo 5o, §2o, da Portaria RFB no 1.687/2014,
porquanto previa somente a fiscalização relativa ao IRPJ e não em face dos demais tributos
lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
5
Admissibilidade
Os recursos voluntários protocolados às fls. 420 a 486 são tempestivos e preenchem
os demais requisitos para a sua admissibilidade.
O recurso voluntário protocolado em 18 de fevereiro de 2019 (fls. 510 a 536),
contudo, é intempestivo, motivo pelo qual não o conheço.

Delimitação da lide
Esclareço que as matérias sob litígio dizem respeito às alegações contidas nos
recursos voluntários, quais sejam:
(i)
A decadência de parte do crédito tributário, porquanto deveria seguir a regra
insculpida no artigo 150, §4o, do CTN;
(ii)
Embora alegue como matéria de mérito, aduz que a negativa à dilação de
prazo para produção de provas e sua boa-fé implica nulidade dos autos de
infração (preliminar), além de sustentar que a autoridade fiscal presumira a
ocorrência de omissão de receitas e não se desincumbira de seu ônus
probatório;
(iii)
A inexistência de responsabilidade solidária; e
(iv)
A inadequação da multa qualificada.
Não foi objeto de objeto de recurso e do efeito devolutivo a alegação de defesa
relacionada à nulidade do TDPF, em face do artigo 5o, §2o, da Portaria RFB no 1.687/2014,
porquanto previa somente a fiscalização relativa ao IRPJ e não em face dos demais tributos
lançados, porquanto contida somente no recurso voluntário intempestivo e não conhecido.

Considerações Iniciais
Nos termos da Portaria MF no 1.634/2023 (“RICARF”), o artigo 114, §12o, inciso I,
admite que a fundamentação da decisão seja feita mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.

Argumentos constitucionais que refutam o lançamento
A recorrente alega a inconstitucionalidade dos autos de infração e da decisão
recorrida, por não considerarem uma série de princípios constitucionais relacionados efeito
confiscatório das multas.
Como sabido, no âmbito do CARF vigora a Súmula CARF no 2, de aplicação
impositiva aos julgadores administrativos, vedando a análise de constitucionalidade da lei
tributária pelo órgão:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
6
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A súmula encontra fundamento no artigo 26-A do Decreto-lei no 70.235/1972, que
veda expressamente aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pelo art. 25 da Lei no 11.941/2009)
Portanto, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, deve se limitar a aplicá-la, sem emitir juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade – matéria reservada à jurisdição judicial.
Isto posto, rejeito a arguição principiológico-constitucional que contesta a aplicação
da multa qualificada.

Preliminares de Nulidade por cerceamento do direito de defesa e ausência de comprovação das
acusações fiscais nos autos de infração
A contribuinte alega o cerceamento do seu direito de defesa em virtude de ausência
de dilação de prazo para resposta durante o procedimento fiscal e por ter a autoridade fiscal
presumido a ocorrência da omissão de receitas.
Inexiste vício que atraia a nulidade dos autos de infração. Como se observa, a
autoridade fiscal demonstrou claramente os motivos para a constatação das infrações cometidas.
No Relatório Fiscal, constam informações acerca das declarações e escriturações da contribuinte,
as quais não contemplam notas fiscais emitidas em face da ALUMIFORTE, cujos recursos recebidos
pela contribuinte desta totalizara R$ 9.210.459,50.
Em matéria de omissão de receitas, a fiscalização, diante da constatação de
inconsistências nas obrigações acessórias dos contribuintes, considera presumidamente a
ocorrência do fato gerador do IRPJ e dos tributos reflexos, operando-se a inversão do ônus da
prova para que os contribuintes comprovem a inocorrência de omissão de receitas.
Essa é a interpretação sistemática da legislação tributária, notadamente do artigo
24 da Lei no 9.249/1995, que disciplina a omissão de receitas no lucro presumido.
Desse modo, o fato autuado e o fato gerador identificado pela autoridade fiscal
estão descritos de forma clara e objetiva, o que afasta a nulidade arguida pela contribuinte. Os
dispositivos legais infringidos são referenciados nos autos de infração, de forma correta. A
infração é clara e inexiste presunção.
A propósito, colaciono trecho da decisão recorrida que retrata o fato autuado:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
7
Trata o presente processo de ação fiscal levada a efeito na impugnante em
decorrência de procedimento fiscal iniciado na empresa Alumiforte, onde foram
evidenciados pagamentos desta para a impugnante. Observando os históricos das
transações bancárias a débito da Alumiforte, verificamos que este sempre traz a
palavra "fornecedores" quando trata da Novo Rio. Portanto, se conclui que seriam
pagamentos da Alumiforte a Novo Rio pelo fornecimento de sucata.
Sendo fornecedora, era de se esperar que a Novo Rio tivesse emitido diversas
notas fiscais para a Alumiforte, ocorre que isso não aconteceu.
Em seus estudos dos arquivos de notas fiscais de venda da Novo Rio a Autoridade
Tributária não encontrou nenhuma nota emitida para a Allumiforte ou seu
proprietário, Sr. Rogério Irvolino. Acabou sim por verificar que o somatório das
receitas declaradas nas DIPJ2013 e DIPJ2014 bate como o total das notas fiscais
de venda da impugnante, com exceção da Alumiforte já que desta não havia uma
única nota.
A impugnante em seus arrazoados tenta sempre debater sobre o tema
presunções só que não vi nenhuma suposição e sim fatos. Evidente esta pelos
fatos narrados acima que a Novo Rio omitiu as vendas realizadas a Alumiforte ou
ao Sr. Rogério Iorvolino e que tal prática foi reiterada em vários meses de 2012 e
2013.
Portanto, inexiste nulidade nos autos de infração tal como alegara a defesa.
Com relação à segunda nulidade arguida, concernente ao suposto cerceamento do
direito de defesa em razão da ausência de dilação de prazo para resposta durante o procedimento
fiscal, entendo que inexiste nulidade que fulmine os lançamentos de ofício.
Embora seja recomendado que o diálogo entre o Fisco e o contribuinte ocorra em
cooperação, para que se evite o risco de erro na eleição do fato gerador e se apure efetivamente
eventuais infrações, é permitido que a autoridade fiscal efetue o lançamento independentemente
de intimação da contribuinte, quando tenha todos os documentos que suportem tal ato
administrativo. Este é o teor da Súmula CARF no 46.
Nessa mesma linha, a fase de fiscalização é inquisitorial e não há garantia ao
contraditório e à ampla defesa. O direito de defesa se instaura com a inauguração da fase litigiosa,
isto é, com o processo administrativo (Súmula CARF no 162 e art. 14 do Decreto no 70.235/1972).
No caso concreto, os documentos que eventualmente poderiam descaracterizar a
omissão de receitas deveriam ter sido trazido pela contribuinte na fase litigiosa, no processo
administrativo – mas isso não foi feito.
Não há nulidade por cerceamento do direito de defesa da contribuinte em virtude
da não concessão de dilação de prazo para resposta no decorrer do procedimento fiscal.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
8
Diante do exposto, coaduno com as conclusões da decisão recorrida e não identifico
quaisquer nulidades nos lançamentos de ofício, considerando o comando normativo dos artigos
10, 59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972, motivo pelo qual rejeito as preliminares arguidas.

Multa qualificada e fraude
O artigo 44 da Lei 9.430/1996 e suas várias alterações, condicionava a aplicação da
multa de 150% aos casos de sonegação, fraude ou conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, isto é, nas hipóteses de conduta qualificada.
A Lei no 14.689/2023 modificou este cenário e instituiu a multa majorada com duas
espécies de qualificação de acordo com a conduta praticada: (i) conduta qualificada (sonegação,
fraude ou conluio), multa de 100%; (ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no
prazo de dois anos, multa de 150%.
Eis o teor da alteração legislativa
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
9
(...)
A modificação supramencionada atrai a aplicação do artigo 106, inciso II, alínea ‘c’,
do CTN, porquanto a lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração. É o instituto comumente conhecido como retroatividade benigna, veja:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Assim, o percentual de 150% da referida multa somente se aplicaria no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da multa
de 150%, a reincidência qualificada, a qual não poderia retroagir, nos termos do artigo 104 do
CTN.
Ainda assim, para que se aplique então a multa qualificada, mas não decorrente de
reincidência, é necessário se comprovar as condutas de sonegação, fraude e conluio, tal como
dispostas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A interpretação do texto legal é o suficiente para se identificar os elementos
caracterizadores de cada uma das condutas tipificadas: (i) na sonegação, se exige a conduta dolosa
visando impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal ou das condições pessoais de contribuinte que possam afetar o
crédito tributário – a ocultação do fato gerador já ocorrido; (ii) a fraude é a conduta dolosa que
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
10
visa impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal, podendo, ainda,
excluir ou modificar suas características essenciais, com a finalidade de reduzir o tributo devido ou
diferir o seu pagamento – se altera características essenciais ao fato gerador, a fim de obter
vantagem econômica; e (iii) conluio é o ajuste doloso entre as pessoas para a prática da sonegação
ou da fraude.
A aplicação da multa qualificada é medida de caráter excepcional, devendo-se
comprovar as condutas dolosas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Para se
subsumir uma conduta à norma que prescreve a qualificação da multa não basta imputar ao
contribuinte um mero “querer praticar” o ato objeto da infração, pelo contrário, deve-se aferir o
elemento subjetivo da conduta, isto é, comprovar que o contribuinte tinha a plena consciência do
que estava fazendo e que ante às condições circunstanciais, a conduta é ilícita.
Exige-se, nos três casos, a constatação do dolo como elemento subjetivo da
hipótese tipificada. Isso significa que é indispensável à vontade consciente de se praticar a
conduta de sonegação, fraude ou conluio.
Salienta-se que a conduta tipificada já era necessária para a aplicação da multa
qualificada, antes da alteração da Lei no 14.689/2023, mas a exigência foi positivada, conforme
§1o-C, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com sua nova redação.
A autoridade fiscal, no Relatório Fiscal, sustenta:
31. A forma sistemática e contínua que a empresa NOVO RIO deixou de declarar
as receitas recebidas da ALUMIFORTE, além de não emitir notas fiscais,
demostram que não se tratava de um mero erro, mas de uma ação intencional de
nada declarar nem recolher em relação ao que se recebia da ALUMIFORTE. Essa
ação intencional caracteriza a fraude, descrita no artigo 72 da Lei no 4.502 de 30
de novembro de 1.964, que assim dispõe:
Mas, antes disso, materialmente, constata:
16. A receita Federal, em outras fiscalizações, constatou que a ALUMIFORTE
emitia documentos fiscais “frios”, sem que tivesse havido a efetiva venda e
entrega de mercadoria. Ou seja, a ALUMIFORTE era uma empresa “noteira”.
17. O esquema funcionava da seguinte forma: algumas empresas envolvidas na
fraude efetuavam vendas reais de suas mercadorias para compradores e, de fato
entregavam as mercadorias. Porém não emitiam as notas fiscais de venda.
Acontece que as empresas compradoras precisavam de uma nota fiscal. Quem
emitia essa nota fiscal para acobertar a operação era a ALUMIFORTE; que recebia
os recursos da empresa compradora e repassava para a empresa vendedora.
18. Essa “triangulação” fraudulenta foi desarmada pela RECEITA FEDERAL e a
ALUMIFORTE teve o seu CNPJ baixado de ofício, através do Processo no
16095.720050/2014-49, conforme Ato Declaratório Executivo no 324 da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária, publicado no
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
11
DOU de 07/11/2014, em virtude da ausência de patrimônio e de capacidade
operacional, necessários a realização do seu objeto.
19. Vimos que a empresa NOVO RIO recebeu recursos da ALUMIFORTE sem ter
emitido nenhum documento fiscal em seu nome.
20. Considerando a constatação de que os valores recebidos da ALUMIFORTE
foram omitidos e não oferecidos à tributação, Procedemos a transformação da
DILIGÊNCIA em FISCALIZAÇÃO e, em 31/10/2017 enviamos um TERMO DE INÍCIO
DE FISCALIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS, no qual informamos que
estaríamos aproveitando as intimações anteriormente enviadas e concedendo um
novo prazo de mais 20 dias, para que fosse apresentado qualquer documento que
a empresa julgasse importante para o caso analisado. Este Termo foi recebido em
03/11/2017 e nenhum documento foi apresentado.
21. Passaram-se mais de 90 dias desde a primeira intimação até a última. Todas as
intimações estavam solicitando a mesma coisa (explicações sobre a natureza das
transações comerciais que deram origem aos pagamentos pela ALUMIFORTE, dos
valores listados, para a NOVO RIO); com as devidas comprovações; e, a
comprovação de que estes valores foram oferecidos à tributação.
22. Desta forma, restou constatado que a empresa NOVO RIO recebeu recursos
da empresa ALUMIFORTE, no montante de R$ 9.210.459,50, durante os anos de
2012 e 2013, não emitiu nenhuma nota fiscal e não ofereceu nada deste total à
tributação. Sendo assim, passamos a apurar o Crédito Tributário a ser lançado em
Auto de Infração, de forma a recuperar os valores devidos ao Tesouro Nacional.
Da leitura do Relatório Fiscal, nota-se que a autoridade fazendária considera que o
recebimento dos valores da ALUMIFORTE pela contribuinte e a omissão de receitas, aliado ao
histórico de operação de “notas frias” da primeira, configura fraude.
A situação narrada é clara e a contribuinte não apresenta qualquer justificativa para
desconfigurar o instituto jurídico da fraude. Por exemplo, poderia ser o caso de uma relação
triangular, onde os produtos foram efetivamente fornecidos à outras pessoas jurídicas, a pedido
da ALUMIFORTE - mas não é. Todos os valores que envolvem a relação entre a contribuinte e a
ALUMIFORTE não têm qualquer causa subjacente que justifique as quantias vultosas que recebera.
A única explicação plausível para a ocorrência da omissão de receitas é a disposta
no item 17 do Relatório Fiscal, supramencionado. A contribuinte sequer apresenta outra
justificativa para tentar justificar as quantias que recebera da ALUMIFORTE.
A prática apresentada, de fato, se subsume à hipótese de fraude, dando azo à
qualificação da multa, porquanto verifica-se o intuito doloso da contribuinte em omitir as receitas
tributáveis. As alegações de defesa, portanto, não merecem prosperar.
Isto posto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir o
percentual da multa qualificada ao patamar de 100%.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
12
Decadência
A decadência, em matéria tributária, é o instituto jurídico por meio do qual se
estabelece um prazo para que o sujeito ativo da relação jurídico-tributária constitua o crédito
tributário em face do sujeito passivo, contribuintes e responsáveis, sob pena não poder mais
constitui-lo pelo lançamento. Trata-se, em regra, do prazo para se estabelecer a relação jurídica.
O Código Tributário Nacional, prescreve como se dá a contagem desse direito, no
artigo 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere esta artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Portanto, a Fazenda Pública pode constituir o crédito tributário no prazo de cinco
anos, contados (i) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; ou (ii) da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) firmou a seguinte tese, no
julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp no 973.733/SC, Primeira Seção, Rel.
Min. Luiz Fux, em 12 de agosto de 2009:
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito.
Diante de tal julgado, em casos de lançamento por homologação com a ocorrência
de pagamento antecipado, o prazo decadencial é atraído para a contagem estabelecida no artigo
150, §4o, do CTN, desde que não comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
13
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Assim, nos casos em que não há lançamento por homologação e antecipação dos
tributos apurados ou quando se comprova a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
decadência é contada de acordo com a regra geral, estatuída no inciso I do artigo 173 do CTN.
A situação concreta, tal como já decidido, se amolda à hipótese de comprovação da
ocorrência de fraude, cuja regra aplicável é a do artigo 173, inciso I, do CTN.
Isto posto, não há decadência que fulmine o direito de constituição dos créditos
tributários objeto do litígio.

Responsabilidade Solidária dos Srs. Jorge Amaro Pereira e Luiz Amaro Pereira
Os artigos 134 e 135 do CTN tratam da responsabilidade de terceiros em relação à
obrigação tributária dos contribuintes. Em regra, são dois os eventos que podem ensejar a
responsabilização com base nos dois artigos. Com relação ao artigo 134, verifica-se que
geralmente existe uma sucessão entre o contribuinte e o responsável, por exemplo, os pais pelos
tributos devidos pelos seus filhos menores, ou os sócios, no caso de liquidação de sociedade de
pessoas. Já no artigo 135, exige-se a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, geralmente, para se responsabilizar as pessoas físicas que atuam em
nome de uma pessoa jurídica.
Seguem os excertos legais:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por ele, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
14
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A leitura detida dos incisos II e III, do artigo 135, do CTN, torna possível concluir que
a responsabilização de mandatários, prepostos ou empregados, no caso do inciso II e dos
diretores, gestores ou representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário
demonstrar a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Reitero, a hipótese do diploma tributário é cristalina e mostra ser imprescindível a
demonstração dos atos pelos quais se evidenciou a conduta infracional, sob pena de se
responsabilizar ilegalmente terceiros que não praticaram efetivamente nenhum ato contrário ao
ordenamento jurídico, mas, por álea empresarial, viram-se numa situação de inadimplência fiscal.
Não se trata de responsabilização por mero inadimplemento e nem da responsabilização imediata
dos administradores da empresa inadimplente frente ao fisco, somente por assumirem essa
função.
Feitas essas considerações, passo a analisar as argumentações e a responsabilidade
imputada nos autos de infração.
O Relatório Fiscal justifica a ocorrência de fraude praticada reiteradamente como
infração de lei, a fim de aplicar o artigo 135, inciso III, do CTN. Veja:

Como já exposto, está clara a ocorrência de fraude, nos termos do artigo 72 da Lei
no 4.502/1964, sendo incontestável infração à lei. As práticas adotadas pelos responsáveis se
subsumem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN.
Isto posto, deve ser mantida a responsabilização solidária dos Srs. Jorge Amaro
Pereira e Luiz Amaro Pereira.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.634 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721240/2017-26
15

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso de Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada
para 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 541
DF CARF MF
Original